Tribunal: TJDFT
Processo: 0705330-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705330-96.2022.8.07.0000 RECORRENTE: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. RECORRIDO: RAFAEL TUMA E PUPO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÉRITO. PENHORA DE QUANTIA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AO ART. 833, X DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALOR ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ tem conferido interpretação extensiva ao artigo 833, X, CPC, considerando impenhorável valor de até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras. Embora posicionamento em sentido contrário nesta Corte, mormente por não se tratar de questão afetada e julgada sob rito dos recursos repetitivos, tem-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça melhor se coaduna com a preservação do mínimo existencial. Frise-se, então, que “3. A extensão da impenhorabilidade depende do investimento em fundo diverso da poupança ser a única reserva em nome do executado, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). ( ) 8. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1959668/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022). Em outras palavras, interpreta-se extensivamente o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil para alcançar reservas de capital poupadas em outros investimentos, e não apenas depósitos em caderneta de poupança, ressalvada má-fé, fraude, abuso, ocultação de valores ou sinais outros de riqueza. 1.1. Encontrada uma única reserva em nome do agravante no valor de R$15.495,97 (quinze mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), valor inferior a 40 salários mínimos em conta de investimento PICPAY SERVIÇOS S.A, e, não havendo notícia de má-fé, fraude, abuso, ocultação de valores ou sinais outros de riqueza do devedor, deve ser declarada a impenhorabilidade da quantia. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 107, 397, ambos do Código Civil, 337, inciso I, e 833, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que somente são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança ou aquelas de natureza salarial. Ademais, argumenta que a modalidade da conta digital “PicPay” foi desenvolvida com a finalidade exclusiva de fomentar transações econômicas, não podendo ser caracterizada como conta poupança. Finalmente, argumenta que o ora recorrido não logrou êxito em demonstrar que os ativos penhorados tivessem natureza salarial ou de que a constrição viesse a comprometer a sua subsistência. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Santos de Souza, OAB/BA 14.926 (ID. 36548424). Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado Bernardo Gobbo Tuma – OAB/PR 47.404 (ID. 37920407). II – De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, o recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Todavia, o acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 20/5/2022, e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 35501578), que se deu no dia 23/5/2022. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 24/5/2022 e terminou no dia 13/6/2022. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 21/6/2022 (ID 36548424), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido. Isso porque, constatada a ausência de procuração do recorrente para o advogado subscritor do apelo (ID 36566032), foi intimado para regularizar a representação processual (ID 36566033), deixando, contudo transcorrer in albis, o prazo concedido para a regularização. Ao assim agir, atraiu o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o entendimento que promana da Corte Superior. Verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADOS SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO COMPLETA DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE INTIMAÇÃO DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, nos termos da Súmula n. 115 do STJ. 2. Hipótese em que o agravante foi devidamente intimado para regularização da representação processual, contudo não apresentou a procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor desta insurgência. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.036.499/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/6/2022) Incide, pois, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. Por derradeiro, mesmo que os óbices suso descritos pudessem ser afastados, descaberia transitar o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 107, 397, ambos do CCB, 337, inciso I, e 833, ambos do CPC, uma vez que a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “interpreta-se extensivamente o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil para alcançar reservas de capital poupadas em outros investimentos, e não apenas depósitos em caderneta de poupança, ressalvada má-fé, fraude, abuso, ocultação de valores ou sinais outros de riqueza”, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1. PENHORA DE SALÁRIO. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.991.091/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/6/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro, ademais, o pedido de publicação exclusiva formulado pelo advogado que subscreve as razões recursais, porquanto ausente procuração nos autos. Determino que as publicações relativas ao ora recorrido sejam feitas em nome do advogado Bernardo Gobbo Tuma – OAB/PR 47.404, cujo instrumento procuratório é visto no ID 32892393. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029